Tribunal: TJES
Processo: 5006942-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006942-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEONARDO AVILA DE PASCHOA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que no Mandado de Segurança impetrado por
LEONARDO ÁVILA DE PASCHOA,
deferiu a medida liminar para suspender os efeitos de qualquer ato administrativo que vise punir o ora agravado em razão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018.

Irresignado, alega o Estado agravante, em resumo, que em que pese o reconhecimento da prescrição em ação judicial, esta não foi reconhecida no âmbito administrativo, tendo em vista a suspensão do prazo com a instauração do processo administrativo disciplinar. Assim, argumenta que sendo as instâncias administrativa e penal independentes, o reconhecimento da prescrição no âmbito penal não interfere na instância administrativa.

Assim, considerando tais razões, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pelo seu provimento com a consequente reforma da decisão agravada.

Decisão ID 3180814 que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 3284948 seguidas da petição ID 3424677.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) Eminente Relator(a)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que no Mandado de Segurança impetrado por
LEONARDO ÁVILA DE PASCHOA,
deferiu a medida liminar para suspender os efeitos de qualquer ato administrativo que vise punir o ora agravado em razão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018.

Irresignado, alega o Estado agravante, em resumo, que em que pese o reconhecimento da prescrição em ação judicial, esta não foi reconhecida no âmbito administrativo, tendo em vista a suspensão do prazo com a instauração do processo administrativo disciplinar. Assim, argumenta que sendo as instâncias administrativa e penal independentes, o reconhecimento da prescrição no âmbito penal não interfere na instância administrativa.

Assim, considerando tais razões, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pelo seu provimento com a consequente reforma da decisão agravada.

Decisão ID 3180814 que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Cinge-se a controvérsia a analisar eventual decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva do agravado na seara administrativa em razão de infração disciplinar praticada, que culminou na sua suspensão por 60 (sessenta) dias por ter cometido a conduta descrita no artigo 192, LXXIII, do Estatuto do Servidor Policial Civil – Lei nº 3.400/81 -, que guarda correspondência com a tipificação descrita no artigo 321 do CP – advocacia administrativa.

O agravado é Delegado de Polícia Civil e foi submetido a julgamento no âmbito disciplinar de acordo com o PAD 010/2019 e condenado a uma penalidade de suspensão de 60 dias em razão da conduta acima descrita, cuja publicação no Diário Oficial se deu em 24/06/2021.

O recorrido foi denunciado em 21/12/2017, no âmbito criminal, e em 17/12/2021, foi proferida sentença na Ação Penal nº 0017525902016 com declaração de extinção da punibilidade do mesmo, em razão da ocorrência da prescrição.

E, diante de tal evento, o ora agravado impetrou mandado de segurança na origem, pleiteando, igualmente, a suspensão da sua punibilidade também no âmbito administrativo, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Em que pesem as razões elencadas pela decisão agravada, entendo que deve ser mantida a decisão que, nesta instância recursal, atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo.

Isso porque é cediço que a prolação de sentença e até mesmo o trânsito em julgado da sentença criminal não constituem condições vinculantes na esfera administrativa, tendo em vista consolidado entendimento acerca da independência das esferas penal (crime), civil (ato de improbidade) e administrativa (infração disciplinar).

Assim, o fato de ter sido proferida sentença na ação penal que declarou a prescrição da pretensão punitiva do agravado não afasta a conclusão obtida na esfera administrativa que ensejou a sua punição disciplinar, à luz da já alegada independência das esferas criminal e administrativa.

Nesse contexto, a transgressão de uma obrigação administrativa, caso prevista na legislação penal como crime, decerto pode dar ensejo à responsabilidade penal, mas, sem que seja estabelecida qualquer dependência entre ambas.

Em última análise, não há interferência entre seus julgados, salvo quando a sentença penal absolutória decidir pela inexistência dos fatos que deram causa à punição disciplinar ou pela negativa de autoria, o que não ocorreu no presente caso.

Confira-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa

de autoria (art. 386, IV, CPP) [...].
(AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime.

2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria
, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Diante dessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e consequentemente, reformo a decisão agravada para permitir a aplicação de punição ao agravado em razão do
Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ESFERA PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS –PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA - RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a prolação de sentença e até mesmo o trânsito em julgado da sentença criminal não constituem condições vinculantes na esfera administrativa, tendo em vista consolidado entendimento acerca da independência das esferas penal (crime), civil (ato de improbidade) e administrativa (infração disciplinar). Assim, o fato de ter sido proferida sentença na ação penal que declarou a prescrição da pretensão punitiva do agravado não afasta a conclusão obtida na esfera administrativa que ensejou a sua punição disciplinar, à luz da já alegada independência das esferas criminal e administrativa.

2.
Nesse contexto, a transgressão de uma obrigação administrativa, caso prevista na legislação penal como crime, decerto pode dar ensejo à responsabilidade penal, mas, sem que seja estabelecida qualquer dependência entre ambas. Em última análise, não há interferência entre seus julgados, salvo quando a sentença penal absolutória decidir pela inexistência dos fatos que deram causa à punição disciplinar ou pela negativa de autoria, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.

3.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.